Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0707154-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES DE BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por EVANDRO RODRIGUES DE BRITO em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 69248428, p. 370-372 e p. 402), a qual indeferiu o pedido de restabelecimento de benefícios externos suspensos, em razão da notícia de suposta prática de crime doloso no curso da execução (dia 28-março-2024) A Defesa Técnica, em sede de razões recursais (ID 69248428, p. 413-417), pleiteou a reforma da decisão, a fim de serem restabelecidos os benefícios externos. Em contrarrazões (ID 69248428, p. 423/424), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida pela eminente Autoridade Judiciária do Juízo da Vara de Execuções (ID 69248428, p. 428). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69537106). É o relatório. Decido. Em 8-julho-2024 (ID 69248428, p. 402), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal proferiu decisão na qual deixou de homologar a falta grave decorrente da prática de delito e consignou a possibilidade de reconhecimento da falta disciplinar caso sobreviesse condenação criminal, porém, deixou de restabelecer os benefícios externos do sentenciado. Em 4-outubro-2024 (ID 69248428, p. 373), a eminente autoridade judiciária de origem indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios suspensos, mais uma vez sob o fundamento de que a ação penal apuratória ainda estava em curso. Na decisão, determinou fosse oficiado ao juízo de conhecimento para dar prioridade na tramitação do feito. Ocorre que, o apenado interpôs o habeas corpus n. 0746722-45.2024.8.07.0000, com idêntico objeto ao veiculado no presente recurso de agravo em execução e, em 28-novembro-2024, esta Segunda Turma Criminal concedeu a ordem para determinar o imediato restabelecimento dos benefícios externos. Confira-se a ementa do julgado: Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. AÇÃO PENAL APURATÓRIA EM CURSO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. BENEFÍCIOS RESTABELECIDOS. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em face da decisão que indeferiu o restabelecimento dos benefícios que haviam sido deferidos ao paciente, mas foram suspensos em face da notícia da prática de novo crime no curso da execução. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se devem ser reestabelecidos os benefícios externos que haviam sido deferidos ao paciente, que cumpre pena no regime semiaberto, enquanto tramita ação penal pela suposta prática de crime que caracterizaria falta grave, mas que não foi homologada. III. Razões de decidir: 3. A tramitação de ação penal, por si só, não legitima a suspensão dos benefícios da execução já deferidos, tendo em vista a ampla dimensão do princípio da presunção de inocência, notadamente quando no âmbito administrativo a falta disciplina não foi homologada, de maneira que devem ser restabelecidos os benefícios outrora concedidos, com a ressalva de que, quanto às saídas temporárias, sejam restabelecidas somente aqueles condizentes com as novas previsões legais sobre o tema. IV. Dispositivo: 4. Ordem concedida. (Acórdão 1947118, 0746722-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão da superveniência de decisão (acórdão) que restabeleceu os benefícios externos do agravante, sem prejuízo da continuidade da apuração da suposta falta grave, ensejando a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator